Tribunal: TJSP
Processo: 1035469-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA AUTORA SOMPO JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO À RÉ COLOMBO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZADO PELA AUTORA EM RAZÃO DE 'CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS', MAIS OS VALORES PERTINENTES À MULTA CONTRATUAL DE 2% E AO PRÊMIO DE SEGURO GARANTIA DO NEGÓCIO CONTRATADO JUNTO À RÉ PORTO SEGURO – PRONUNCIAMENTO DA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA AUTORA SOMPO JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO À RÉ COLOMBO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZADO PELA AUTORA EM RAZÃO DE 'CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS', MAIS OS VALORES PERTINENTES À MULTA CONTRATUAL DE 2% E AO PRÊMIO DE SEGURO GARANTIA DO NEGÓCIO CONTRATADO JUNTO À RÉ PORTO SEGURO – PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ PORTO SEGURO, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §1o, INC. II, 'B' DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ COLOMBO.

APELAÇÃO DA AUTORA SOMPO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – inequívoco que antes da emissão da apólice pela ré Porto Seguro, a autora e a ré Colombo tinham plena ciência de que o seguro garantia não serviria para indenizar prejuízo que eventualmente fosse apurado com base nas disposições contidas nos itens 5.2.1 e 5.4 do Anexo II do contrato de representação de seguros – termo inicial para reclamar indenização securitária junto à ré Porto Seguro ocorreria por conta da configuração da 'não performance', definida como igual ou menor equivalência de 50% da meta anual definido na tabela estipulada da cláusula 4 do Anexo II do contrato – correto o pronunciamento da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela autora em face da ré Porto Seguro, pois a comunicação a respeito do sinistro se deu depois de escoado o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1o, II, "b" do Código Civil – autora que, ademais, não demonstrou ter realizado o acompanhamento do negócio para aferição de possível expectativa de inadimplência da ré Colombo, como previsto na cláusula 7.1 da apólice do seguro garantia – configuração da inadimplência no contrato de representação de seguros não negada pela autora, nem pela ré Colombo – suposto sinistro comunicado à Porto Seguro mais de seis meses depois de expirada a garantia securitária – notificação judicial apresentada depois do decurso do prazo prescricional de um ano – circunstância de autora ter informado à ré Porto Seguro a respeito da prorrogação da vigência do contrato de representação de seguros que não implicou prorrogação da apólice do seguro garantia – inexistência de aceite/endosso por parte da ré Porto Seguro para que a cobertura de eventual prejuízo/sinistro fosse prolongada – não incidência da Súmula 228 do STJ – recusa de pagamento da indenização securitária pela ré Porto Seguro que se deu por conta da não observância das regras do contrato de representação de seguros pela autora e em razão da comunicação tardia do suposto sinistro – recurso da autora desprovido no tópico.

APELAÇÃO DA AUTORA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ELA DEVIDOS AOS PROCURADORES DA RÉ PORTO SEGURO – CABIMENTO – autora que deduziu pretensão de condenação das rés no pagamento do montante atualizado de R$ 8.468.752,70 – somente contra a ré Colombo é que foi pleiteada adicionalmente a condenação no pagamento das quantias de R$ 169.375,05 (multa contratual de 2%) e de R$ 769.700,70 (prêmio pago à Porto Seguro em favor da ré Colombo, para posterior devolução) – honorários advocatícios que não podiam ser fixados com base no valor global da causa, mas sim sobre o proveito econômico da ré Porto Seguro – verba honorária fixada em 10% sobre a quantia de R$ 8.468.752,70, devidamente atualizada – recurso da autora provido no ponto.

APELAÇÃO DA RÉ COLOMBO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO – não ocorrência do cerceamento de defesa – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado da lide – prova oral desnecessária – inexistência de demonstração documental no sentido de que a autora não estava preparada para a comercialização do seguro – ramo de seguros que é a atividade da autora – alegada falta de autorização da Susep para comercialização dos seguros que não teve potencial para frustrar a execução contratual – ré Colombo que inequivocamente conseguiu comercializar os seguros, apesar de não ter atingido as metas estabelecidas, o que culminou com a sua inadimplência – alegada dificuldade de comercialização dos seguros que deveria ter sido avaliada antes da celebração do contrato de representação de seguros com a autora – alegação de exceção de contrato não cumprido descabida – inadimplemento puro e simples da ré Colombo que, não obstante ter recebido expressiva quantia para implantar estratégia de venda dos seguros, não atingiu as metas estabelecidas contratualmente.

Resultado: sentença mantida quanto ao principal, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação da autora provida em parte; apelação da ré Colombo desprovida.